Tribunal: TJSP
Processo: 2101685-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu os cálculos de diferença de precatório elaborados pela contadoria, determinando o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Correção monetária – Consectário legal da condenação principal que deve ser empregado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu os cálculos de diferença de precatório elaborados pela contadoria, determinando o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Correção monetária – Consectário legal da condenação principal que deve ser empregado de acordo com os índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação – Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009 – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Seguimento da execução de acordo com as diretrizes fixadas pelo juízo – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000234044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101685-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado IVAN LOPES
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.198 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.198
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 Itapeva.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Ivan Lopes de Oliveira.
Juíza: Heloisa Assunção Pereira.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidentária

Cumprimento de sentença Decisão que acolheu os cálculos de
diferença de precatório elaborados pela contadoria, determinando
o direcionamento das providências de requisição do respectivo
pagamento
Admissibilidade
Violação à coisa julgada

Inocorrência
Correção monetária
Consectário legal da
condenação principal que deve ser empregado de acordo com os
índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação
Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento
do REsp no 1.205.946/SP Afastamento da TR na atualização do
débito judicial Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009,
data da vigência da Lei no 11.960/2009
Inteligência do
entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar
empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas,
rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral Alteração do posicionamento
anteriormente utilizado pela Col. Câmara
Seguimento da
execução de acordo com as diretrizes fixadas pelo juízo Decisão
mantida Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, que lhe move Ivan Lopes de Oliveira, contra a r.
decisão copiada a fls. 146/150, proferida em 6 de fevereiro 2019, que acolheu em
parte a impugnação autárquica, apenas para considerar correto o desconto dos
valores recebidos a título de auxílio suplementar em conjunto com o benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.198 – am
3
aposentadoria por idade, anotando que os valores devidos, até agosto de 2006,
deverão ser corrigidos com base no IGP-DI e, a partir de setembro de 2006 com
base no INPC (Lei no 10.741/2003 e 11.430/2006), afastada a aplicação da TR,
nos termos do julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810 de repercussão
geral).
Alega o agravante, em suma, que a decisão recorrida é
equivocada, pois deixou de observar a aplicação da Lei no 11.960/09, violando a
coisa julgada expressa no título executivo, no qual consta determinação expressa
para observar a aplicação daquela lei a partir de sua vigência, sustentando,
ainda, que, desconhecidos os limites objetivos e temporais da decisão do STF no
RE 870.947/SE, a TR deverá continuar a ser utilizada, no presente caso, para a
atualização monetária das prestações vencidas a partir de 26.06.2009, data da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz
Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de declaração”
opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da
Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido, com fundamento no
art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil, este relator ordenou o
sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial (fl.175).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Col. STF no julgamento dos aludidos “embargos de declaração”, o
recurso foi devidamente processado (fl. 207), havendo resposta do agravado a
fls. 210/213.
É o relatório.
O não provimento do recurso é medida que se impõe.
Transitada em julgado a decisão judicial que concedeu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.198 – am
4
segurado benefício acidentário, o exequente apresentou cumprimento de
sentença no valor de R$232.112,95 (fls. 26/38), cuja conta foi impugnada pelo
INSS, acenando a existência do débito no montante de R$147.121.48 (fls.
44/59). Os autos foram encaminhados à perícia contábil, a qual apurou o
montante de R$ 252.696,12 (fls. 119/129).
Já na decisão combatida, o douto magistrado acolheu
parcialmente a impugnação autárquica, considerando correto, tão somente, o
desconto do auxílio suplementar recebido em conjunto com a aposentadoria por
idade.
Não vislumbro, inicialmente, a ofensa à coisa julgada alegada
pelo executado, porquanto a adoção de critério de atualização diverso do fixado
no título judicial é plenamente possível na hipótese em razão de a correção
monetária, além dos juros de mora, ser mero consectário legal da condenação
principal, devendo ser aplicada em conformidade com o índice vigente no
momento do cumprimento da obrigação, na esteira do entendimento adotado
pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP, ao especialmente
assinalar que “.... tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula
rebus sic stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui
eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em
que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o
índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em
vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, configure
violação à coisa julgada.”.
No mais, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que,
enquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação
dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos 4.357
e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do
débito acidentário, nos moldes do despacho proferida naquela ADI no 4.357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.198 – am
5
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em que
se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do
Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em acórdão publicado em
20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à expedição,
acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo próprio STF em
relação à atualização no período posterior àquela expedição, porquanto se
trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio de
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo
aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no aludido
RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenou a suspensão do
decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC/2015, c.c. art. 21, V, do
RISTF, sendo conveniente, então, para a solução da controvérsia, que se
aguardasse aquela decisão em relação ao seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101685-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.198 – am
6
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o Plenário
do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão pela qual rejeitou
todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, em acórdão ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a imediata
aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária dos atrasados
desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09.
Nesse contexto, de rigor o seguimento da execução de acordo
com as diretrizes fixadas pelo juízo.
Ante o exposto, para o fim consignado, NEGO provimento ao
recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator